Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714148-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ALVES PEREIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704206-66.2022.8.07.0004 ajuizado pelo Banco Volkswagen S.A em desfavor do ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora. É o breve relatório. O agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 143094562 dos autos originários. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora